Tribunal: CARF
Processo: 13874.000327/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13874.000327/2009-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.610 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE DOMINGUES FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias estranhas à lide, e dar-lhe
parcial provimento para declarar a nulidade da decisão recorrida com o retorno do processo à
instância a quo para apreciação de todas as matérias impugnadas.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000327/2009-91
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000327/2009-91

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2006 (e-fls. 18/21), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada (e-fls. 25/27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo interessado, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de oficio.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/04/2011 (e-fls. 33), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 10/05/2011 (e-fls. 37/41) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Consta dos autos um recibo do advogado indicando a existência de acordo
firmado entre a empresa e o empregado no valor de R$ 75.000,00, sendo R$ 52.500,00 a parcela
do reclamante e R$ 22.500,00 honorários advocatícios.
- Não foi levado em conta pelo auditor o documento referente à aposentadoria que
gerou o valor bruto tributável de R$ 17.096,58.
- O valor de previdência oficial de R$ 5.616,76 informado na declaração de 2005
só foi recolhido pela empresa Kubatur após um ano, gerando juros.
- A empresa Kubatur não repassou o comprovante de recolhimento do imposto de
renda sobre o valor bruto apurado. O montante de R$ 20.767,04 mencionado na folha de crédito
do reclamante deve ter sido alterado no final do processo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações referentes aos rendimentos de aposentadoria no
valor de R$ 17.096,58 declarados pelo contribuinte haja vista que não foram objeto do presente
lançamento e, por conseguinte, não fazem parte do litígio. Mesma conclusão se aplica aos
questionamentos sobre a previdência oficial de R$ 5.616,76 e o IRRF de R$ 20.767,04
informados na declaração em exame.
No que tange à omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, o
julgamento de primeira instância ratificou o entendimento exarado pela autoridade fiscal e
manteve integralmente a referida infração (e-fls. 14, 26/27).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado contesta as razões de decidir do
Colegiado a quo alegando, em síntese, que o valor bruto de R$ 84.176,61 apurado no lançamento
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000327/2009-91

está incorreto, haja vista a existência de acordo firmado entre as partes no montante de R$
75.000,00, conforme indicado no recibo emitido por seu advogado.
Do exame dos autos, verifica-se que a questão acima exposta já havia sido
apontada na Impugnação (e-fls. 02, 06), constando inclusive do relatório do acórdão recorrido (e-
fls. 26), mas não foi apreciada no voto condutor. Observa-se que o relator a quo utiliza a
declaração fornecida pelo advogado para definir o valor pago a título de honorários no ano
calendário 2005, mas não faz nenhuma menção aos rendimentos de R$ 75.000,00 indicados no
mesmo documento (e-fls. 06).
Considerando que o julgamento de primeira instância deve enfrentar todas as
razões apresentadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo no caso em tela.
Assim, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
das matérias estranhas à lide, e, na parte conhecida, para que não haja supressão de instância,
voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão
recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento para prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões
que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 86
DF CARF MF
Original